Tribunal: TJBA
Processo: 8015462-35.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8015462-35.2026.8.05.0000 Origem do Processo: Comarca de Salvador/BA Processos de 1º Grau nº: 8038748-39.2026.8.05.0001 Paciente: Douglas Bispo dos Santos Impetrante: Uellington Souza da Cruz, OAB/BA nº 73.571 Impetrado: Juiz de Direito da 3ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador Procurador de Justiça: José Alberto Leal Teles Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Douglas Bispo dos Santos, contra decisão que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. 2. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta, alegando primariedade, bons antecedentes, residência fixa, atividade lícita, inexistência de posse direta da droga e insuficiência da quantidade apreendida para justificar a prisão preventiva. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. Verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 4. Analisar se as condições pessoais favoráveis do paciente afastam a necessidade da custódia cautelar. 5. Examinar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, especialmente na natureza e quantidade da droga apreendida, nas circunstâncias da prisão e no modus operandi, evidenciando a gravidade concreta da conduta. 7. O periculum libertatis está configurado pelo risco de reiteração delitiva, justificando a custódia para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 8. Nos termos da Tese nº 12 da Jurisprudência em Teses do STJ, a prisão preventiva é cabível para garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração criminosa. 9. As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais (STJ – AgRg no HC 919765/SC; STJ – RHC 166263/GO). 10. A alegação de ausência de posse direta da droga e de condição de usuário demanda revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus. 11. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: "1. A gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, evidenciada pela quantidade e natureza da substância apreendida e pelas circunstâncias do fato, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública." "2. As condições pessoais favoráveis do agente não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal." "3. É inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando demonstrada a insuficiência destas diante do risco de reiteração delitiva." Dispositivos legais citados: Constituição Federal; Código de Processo Penal, arts. 312, 313 e 319; art. 310 do CPP; Lei nº 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência citada: STJ – AgRg no HC 919765/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 19/08/2024; STJ – RHC 166263/GO, Rel. Min., j. 21/06/2022; STJ – Jurisprudência em Teses, Tese nº 12. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8015462-35.2026.8.05.0000, em que figuram como partes as acima indicadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER do habeas corpus e, no mérito, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data registrada no sistema] Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator (assinatura digital)